Tribunal: TJMMG
Processo: 2000087-51.2021.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - ANULAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVO-DISCIPLINARES - IRREGULARIDADES NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO COMPROVADAS EM PARTE - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO FORMULADO PELO AUTOR PARA ANULAR SOMENTE OS ATOS DE SANÇÃO DECORRENTES DA SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR N. 115.644/2018 - REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000087-51.2021.9.13.0005 Referência: Processo eproc n. 2000144-84.2021.9.13.0000 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 27/10/2022 Publicação: 09/11/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – ANULAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVO-DISCIPLINARES – IRREGULARIDADES NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO COMPROVADAS EM PARTE – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO FORMULADO PELO AUTOR PARA ANULAR SOMENTE OS ATOS DE SANÇÃO DECORRENTES DA SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR N. 115.644/2018 – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Ivanir do Nascimento Luiz e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em dar provimento parcial ao recurso de apelação, para reformar a sentença de primeiro grau e anular somente os atos de sanção decorrentes da Sindicância Administrativo-Disciplinar n. 115.644/2018, com a devolução da pontuação perdida, bem como a restituição dos dias de suspensão a título de sanção disciplinar, tendo em vista os efeitos retroativos da anulação. RELATÓRIO Trata-se de apelação interposta por Ivanir do Nascimento Luiz, contra sentença de Primeiro Grau de jurisdição que julgou improcedente seu pedido inicial, em ação de anulação de ato administrativo em face do Estado de Minas Gerais. Segundo consta dos autos, o autor “teria em 12/12/2017, dormido em serviço”. Por tais razões, foi submetido a Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) – Portaria n. 103.803/2018 – 34º BPM, tendo sido ao final punido com o decréscimo de 25(vinte e cinco) pontos em seu conceito funcional, bem como com a suspensão de 5(cinco) dias. Consta, ainda, dos autos que o comandante do 34º BPM determinou a abertura de nova Sindicância Administrativa, com fulcro no inciso IV do artigo 120 da Resolução Conjunta n. 4220/2012, para apuração dos novos fatos aflorados a respeito das possíveis “ameaças proferidas e tratamento desrespeitoso” praticadas pelo militar no momento da prisão em flagrante. Desse modo, ao final da nova SAD de Portaria n. 115.644/2018, o militar, ora apelante, foi punido novamente com o decréscimo de 25 (vinte TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 e cinco) pontos em seu conceito funcional, bem como com a suspensão de 5 (cinco) dias. (fls. 218/220-SAD). O recorrente alegou, incialmente, que as supostas transgressões praticadas por ele foram consideradas isoladamente, o que viola o princípio da legalidade, uma vez que ao caso deveria ter sido aplicada a agravante contida no art. 21, II, da Lei Estadual n. 14.310/2002. Alegou que há clara conexão entre as ações, em tese, praticadas por ele, entretanto, a Administração desconsiderou tal fato, punindo-o de forma apartada, em procedimentos distintos, em afronta ao contido nos arts. 2º e 4º da Instrução Conjunta de Corregedorias 01/2004. Além disso, afirmou que aplicar mais de uma sanção disciplinar pela prática simultânea ou em conexão de duas ou mais transgressões, apuradas em um mesmo processo ou não, configura patente ocorrência de bis in idem. Disse que “a ilegalidade da SAD n. 115644/2018 decorre da ausência de fundamentação das decisões punitivas proferidas pelo Comandante do 34° Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais (fls. 216/-217-SAD), pelo Comandante da 1ª Região da Polícia Militar de Minas Gerais (fls. 247/249-SAD) e Comandante-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais (fls. 274/275-SAD), o que as torna ilegais e arbitrárias.”. Disse, ainda, que as mencionadas decisões foram notadamente desmotivadas, em completa afronta ao art. 42 e ao art. 62 da Lei Estadual n. 14310/2002. Asseverou que não foram analisadas as razões de defesa e as provas testemunhais produzidas durante as sindicâncias administrativas, preterindo-se o direito à sua ampla defesa, contida no inciso LV, do artigo 5°, da CF/88. Por fim, a defesa aduziu que o militar foi punido disciplinarmente sem prova inequívoca das acusações consubstanciadas nos respectivos atos de sanção, o que, de fato, lesiona a garantia constitucional do estado de inocência, consagrada no artigo 5°, inciso LVII, da Carta Magna. Pelo exposto, requereu: a) a procedência do presente pedido para anular os atos de sanção decorrentes da SAD n° 103803/2018 e da SAD n° 115644/2018, com a devolução da pontuação perdida, bem como a restituição dos dias de suspensão a título de sanção disciplinar, tendo em vista os efeitos retroativos da anulação; b) a condenação do Estado de Minas Gerais ao pagamento das despesas e dos honorários advocatícios, a serem arbitrados pelo douto juízo, na forma do artigo 85, §8°, do Código de Processo Civil; c) a concessão ao Autor do direito à gratuidade da justiça, conforme declaração anexa, tendo em vista ser pobre no sentido legal, não podendo arcar com as custas de uma ação judicial sem prejuízo do sustento próprio e de sua família Deu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), para fins meramente fiscais. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Os benefícios da justiça gratuita foram indeferidos pelo magistrado primevo, razão pela qual foi interposto o Agravo de Instrumento n. 2000144-84.2021.9.13.0000. Do mencionado documento, extrai-se que os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, deram provimento ao agravo, para conceder ao agravante os benefícios da justiça gratuita. O Estado de Minas Gerais apresentou contestação (Evento n. 22), argumentando que não há qualquer ilegalidade nos procedimentos impugnados. Destacou “que a hipótese dos autos não configura nenhuma situação jurídica de conexão, tal como lançado pelo autor.”. Destacou, ainda, que os “ilícitos são absolutamente distintos, recebendo previsões jurídicas independentes, razão pela qual o duplo sancionamento é medida que se impõe, tal como ocorreu na espécie.”. Ressaltou que “em ambas as sindicâncias, as transgressões imputadas restaram devidamente comprovadas, não havendo que se cogitar em absolvição do autor, nem em arquivamento dos autos administrativos.”. Por fim, ressaltou que não cabe ao Poder Judiciário a análise do mérito administrativo, por expressa vedação legal. Ao final, requereu o não provimento do pedido inicial. A defesa apresentou impugnação à contestação, repisando os fatos, os fundamentos e os pedidos contidos na inicial (Evento n. 26). Intimadas as partes para informarem se possuíam novas provas (Evento n. 16), o Estado afirmou que não tinha mais provas a produzir, bem como requereu o prosseguimento do feito, para que sejam julgados improcedentes os pedidos insertos na exordial (Evento n. 32). A defesa não se manifestou (Evento n. 33). A sentença se encontra no Evento n. 35. O douto magistrado sentenciante, com fulcro no inciso I do art. 487 do Código de Processo Civil (CPC), julgou improcedente o pedido do autor, determinando a extinção do feito com resolução de mérito. Condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa, bem como ao pagamento das custas processuais, todavia suspendeu a cobrança, nos termos do §3º do art. 98 do CPC. Irresignada, a defesa do militar apresentou recurso de apelação, com os argumentos idênticos aos contidos na inicial, razão pela qual deixo de reprisá-los, evitando-se, assim, repetições desnecessárias (Evento n. 39). Ao final, a defesa requereu o acolhimento e o provimento do presente recurso, para que seja reformada a r. sentença primeva. Intimado, o Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões ao apelo, sustentando que “não restam dúvidas de que a Administração Militar agiu em conformidade com a norma, não podendo o Judiciário realizar o seu controle para além da legalidade”. Ao final, requereu a manutenção da sentença de primeiro grau em seus exatos termos (Evento n. 45). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas na Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, por estarem presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Conforme consta dos autos, o apelante foi submetido a duas Sindicâncias Administrativo-Disciplinares (SADs) – Portarias n. 103.803/2018 –, e n.115.644/2018, por ter, respectivamente, “dormido em serviço” e por ter proferido ameaças e praticado tratamento desrespeitoso no momento da sua prisão em flagrante. Ao final de ambas as sindicâncias, o militar foi punido com o decréscimo de 50 (cinquenta) pontos em seu conceito funcional, bem como foi suspenso pelo período de 10 (dez) dias de trabalho. Pois bem. Verifica-se, incialmente, que o juiz sentenciante não acolheu o pedido principal do autor de anulação dos atos punitivos, sob o fundamento de que “inexiste ilegalidade no procedimento que levou à aplicação da respectiva sanção disciplinar.”. Nesse sentido, entendo que o magistrado a quo não decidiu com o costumeiro acerto. Pelo que se depreende dos autos, o recorrente foi punido no bojo da Sindicância n. 103.803/2018 – 34º BPM –, por ter, no dia 12/12/2017, sido surpreendido pelo CPU, enquanto dormia em serviço, quando deveria estar zelando pela segurança da 21ª Cia PM, porquanto estava escalado como “Rádio Operador e Recepção” da mencionada Companhia. Diante dos fatos, o condutor deu voz de prisão ao militar, ora recorrente, razão pela qual foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante (APF) e distribuído nesta Justiça Militar sob o n. 0002103-60.2017.9.13.0002 (Evento 1, DOC2, página 16). Verifica-se que o comandante do 34º BPM, quando da solução da primeira SAD, resolveu, além de enquadrar disciplinarmente o militar, “determinar a abertura de nova SAD, com fulcro no inciso IV do art. 120 do MAPPA, já na fase acusatória, para melhor apuração dos novos fatos aflorados a respeito das possíveis ameaças proferidas e tratamento desrespeitoso por parte do sindicado no momento da prisão em flagrante e cometimento da transgressão acima mencionada, que sugerem prática do tipo administrativo contido no art. 13, V do CEDM, uma vez que a conduta é, em tese, independente e desconexa em relação à primeira, com fulcro no inciso IV do art. 120 do MAPPA”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Nessas circunstâncias, originou-se a SAD n. 115.644/2018 – 34º BPM –, cujo fato desabonador – ofender ou dispensar tratamento desrespeitoso, vexatório ou humilhante a qualquer pessoa – restou comprovado nos autos do aludido procedimento disciplinar. Assim sendo, a defesa alega que há conexão entre as transgressões praticadas, fato este desconsiderado pela Administração, motivo pelo qual pugnou pela anulação dos respectivos atos punitivos. Nesse contexto, conforme ressaltou a própria defesa do militar, a Instrução Conjunta de Corregedorias 01/2014 - ICCPM, assim conceituou o que vem ser as transgressões conexas e simultâneas: Art. 2º Durante o processamento da transgressão disciplinar, a autoridade deverá considerar e aplicar os institutos da simultaneidade e da conexão na prática das transgressões, nos termos do art. 21, II, do CEDM, que determina apenas uma aplicação de circunstâncias agravantes em relação a transgressão mais grave. § 1º são simultâneas as transgressões praticadas pelo mesmo militar, ao mesmo tempo e lugar. § 2°. São conexas as transgressões que estão intimamente ligadas entre si. Em suma, uma não existe sem a outra ou não pode ser objeto de conhecimento perfeito, sem que também se tome conhecimento da outra. Observa-se que, no caso em questão, a SAD n. 103.803/2018 originou-se no fato de estar o apelante dormindo em serviço. Por outro lado, a SAD n. 115.644/2018 teve origem no fato de o recorrente desrespeitar, ofender e, a meu ver, inclusive, ameaçar o CPU da sua Unidade, não por estar dormindo em serviço, mas, sim, por ter sido preso em flagrante delito. Nesse sentido, como forma de esclarecer melhor o conceito de conexão, cito as instruções constantes do Manuel Prático de Prevenção e Apuração de Ilícitos Administrativos, editado pela Controladoria-Geral do Estado de Minas Gerais (CGE-MG). Dá-se conexão quando entre duas ou mais infrações existe uma ligação de natureza subjetiva, material, teleológica (relativa a finalidade) ou probatória. Conexão subjetiva: há uma pluralidade de servidores envolvidos no mesmo fato. Conexão material: uma infração é praticada para garantir a execução, impunidade, ocultação ou vantagem em relação à outra infração. Conexão probatória: quando a prova de uma infração influi na descoberta de outra. Assim, conforme demonstrado, não vislumbro qualquer conexão entre as transgressões disciplinares. Entretanto, muito embora o apelante tenha cometido as faltas transgressionais exaustivamente narradas por este julgador, não se pode admitir que a Administração confeccione diferentes procedimentos para cada falta, quando essas são comprovadamente simultâneas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Ora, da simples leitura dos procedimentos administrativos, pode-se constatar que as duas sindicâncias foram instauradas para apurar fatos ocorridos dentro de um mesmo contexto, tempo e lugar, tanto é que o próprio Comandante determinou o apensamento de um procedimento ao outro. Aliás, vale dizer que tem sido procedimento comum nas Instituições militares, quando em situações análogas, comprovada a prática das transgressões disciplinares apuradas, sancionar-se o militar pela transgressão mais grave, com o cômputo da agravante prevista no artigo 21, II, da Lei Estadual n. 14.310/2002 referente às demais, o que não ocorreu no presente caso. Desse modo, a meu sentir, caberia à Administração, durante a análise da primeira SAD, após ampla investigação, ainda que de forma complementar, aditar o procedimento já instaurado e, caso comprovado o novo fato transgressivo, aplicar a mencionada agravante. No caso concreto, percebe-se que a Administração gerou dois enquadramentos/procedimentos disciplinares distintos, o que viola o princípio da legalidade, além de conferir grande prejuízo à parte autora, tratando-se, portanto, de ilegalidade passível de nulidade pelo Judiciário. Sobre o tema, deve-se lembrar que é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no sentido de que, em processo administrativo-disciplinar, apenas se declara a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, por força da aplicação do princípio pas de nullité sans grief (Precedentes - AgInt no MS n. 22.629/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021). Ora, o efetivo prejuízo restou sobejamente demonstrado, na medida em que foram decotados 50 (cinquenta) pontos do conceito funcional do militar, além de lhe ter sido aplicada a sanção de 10 (dez) dias de suspensão, em flagrante ofensa ao princípio da razoabilidade. Desse modo, entendo que assiste razão em parte à impugnação feita pela parte apelante. No controle jurisdicional do ato disciplinar, compete ao Poder Judiciário apreciar apenas a regularidade do procedimento à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa – princípios que foram observados no caso –, não se podendo proceder a incursões no mérito administrativo, a não ser sobre questões de legalidade. A consequência que deve advir do reconhecimento da violação é decretação da nulidade da reprimenda. Neste caso, percebe-se que a primeira SAD (n. 103.803/2018) caminhou dentro da mais absoluta legalidade, tendo sido observados, durante o procedimento, todos os princípios vigentes em nosso ordenamento jurídico, razão pela qual não há que se falar em qualquer nulidade. Por outro lado, deve-se ressaltar que ao Judiciário cabe a anulação das sanções aplicadas ao arrepio da lei em sentido amplo. Assim, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 havendo patente ilegalidade na condução e na aplicação da segunda SAD (n. 115.644/2018), uma vez que não foi considerada a simultaneidade das transgressões e, via de consequência, não foi aplicada a circunstância agravante prevista no artigo 21, II, da Lei Estadual n. 14.310/2002, em flagrante afronta ao princípio da legalidade, entendo que esta deve ser anulada. Com essas considerações, dou provimento parcial ao recurso de apelação, para reformar a sentença de primeiro grau e anular somente os atos de sanção decorrentes da SAD n. 115.644/2018, com a devolução da pontuação perdida, bem como a restituição dos dias de suspensão a título de sanção disciplinar, tendo em vista os efeitos retroativos da anulação. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 27 de outubro de 2022. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e Relator